Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE APLICATIVO BANCÁRIO SEM A ANUÊNCIA DA VÍTIMA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO ACUSADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento.
3. In casu, não prospera a tese de atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu, agindo com dolo, obteve para si, mediante artifício, vantagem ilícita, consubstanciada na importância de R$ 112.004,15 (cento e doze mil, quatro reais e quinze centavos), pois, aproveitando-se da condição de “neto” da vítima, tendo livre acesso ao seu aparelho celular, efetuou empréstimos por meio do aplicativo do Banco do Brasil em nome do avô, sem a sua anuência, transferindo, seguidamente, os valores para sua própria conta bancária, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato, previsto no artigo 171, §4o, do Código Penal, é medida que se impõe.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.